Tribunal: STF
Processo: Rcl 47943
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação, com pedido de tutela antecipada, ajuizada em face de decisão mediante a qual o Juízo da 2º Vara da Comarca de Santo Antônio de Pádua, nos autos do Processo nº 0001643-86.2010.05.11, ao reduzir honorários advocatícios contratuais após o destaque no precatório, teria afrontado a Súmula Vinculante 47.
    Narra o reclamante ter celebrado contrato de prestação de serviços advocatícios para patrocínio de ação previdenciária no percentual de 40% (quarenta) por cento dos valores em atraso. 
    Aduz que, de ofício e após o destaque no precatório dos honorários contratuais nos termos pactuados, o Juízo reclamado reduziu os honorários contratuais, em clara violação ao entendimento fixado por esta Corte na Súmula Vinculante 47.
    Requer-se, liminarmente e no mérito, a cassação da decisão reclamada.
    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições para julgamento.
    É o relatório. Decido.
    O cabimento da reclamação, instituto jurídico de natureza constitucional, deve ser aferido nos estritos limites das normas de regência, que somente a concebem para preservação da competência do Tribunal e para garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, I, l, CF), bem como contra atos que contrariem ou indevidamente apliquem Súmula Vinculante (art. 103-A, § 3º, da CF).
    Ademais, a relação de pertinência estrita entre o ato reclamado e o parâmetro de controle é requisito indispensável para o cabimento de reclamação, não sendo possível a sua utilização como sucedâneo recursal. Nessa esteira: Rcl 7.082 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 11.12.2014; Rcl 11.463 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.2.2015; Rcl 15.956 ED, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 5.3.2015; Rcl 12.851 AgR-segundo, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 26.3.2015, entre outros.
    No caso dos autos, aponta-se o malferimento da Súmula Vinculante 47, de seguinte teor:
    “Os honorários advocatícios incluídos na condenação ou destacados do montante principal devido ao credor consubstanciam verba de natureza alimentar cuja satisfação ocorrerá com a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor, observada ordem especial restrita aos créditos dessa natureza.”
    Dos elementos colhidos dos autos, verifica-se que o juízo reclamado assentou o seguinte (eDoc10):
    “1 - Tem dois patronos requerendo honorários contratuais, que se forem deferidos na forma pleiteada, corresponderá a 70% (setenta por cento) de todo o valor que tem direito o espólio (40% Dr. Diego e 30% Dr. Leandro).
    Como se sabe, os honorários profissionais devem ser fixados com moderação, conforme preceitua o artigo 36 do código de Ética da OAB. 
    O superior Tribunal Tribunal de Justiça no julgamento do Resp 1.155.200 DF entendeu que os honorários contratuais devem ser limitados a 30% (trinta por cento da causa).
    O artigo 14 do código de Ética da OAB determina que mesmo após a revogação do mandato, o advogado tem direito a receber proporcionalmente pelo serviço prestado, conforme segue: 
    […]
    No particular, a ação foi inciada pela Defensoria Pública, após foi constituído Diego Deleon Lopes da Silva, que atuou até o falecimento do autor, ocorrido em dezembro de 2016. Posteriormente foi nomeado pelo Espolio de Robson Washington de Siqueira o Dr. Leando Muniz da Silva Pereira, que já pegou o feito após o julgamento da apelação, porém antes do trânsito em julgado, que ocorreu em abril de 2017.
    Dessa forma, em consonância com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, limito os honorários contratuais a 30% (trinta por cento) do valor total devido ao autor.
    E com base no artigo 14 do Código de Ética da OAB, desses 30% destacados para os honorários, fixo em 80% (oitenta por cento) para Dr. Diego Deleon Lopes da Silva, por ter atuado até o julgamento da apelação e o percentual de 20% referente desse valor destinado aos honorários contratuais, para o Dr. Leandro Muniz da Silva.
    O valor total depositado index 442 é R$ R$ 99.713,89 (resultado da soma R$ 59.828,34 + R$39.885,55). 30% desse montante equivale a R$ 29.914,16. Dessa forma, APÓS A PRECLUSÃO da presente decisão para ambas as partes, deverá ser expedido mandado de pagamento/ordem de transferência para Dr. Diego no valor de R$ 23.931,33 e para Dr. Leandro o valor de R$ 5.982,83.”
    Como se nota, o ato reclamado procedeu à limitação do percentual referente à verba honorária, bem como a sua divisão, situação não debatida no julgamento apontado como paradigma.
    Como se nota, não há relação de estrita pertinência entre o ato reclamado e o parâmetro de controle, sendo imperioso o reconhecimento do descabimento da presente ação.
    A reclamação, explicita-se, não constitui via adequada para debater premissas fáticas da decisão, como pretende o reclamante quando alega que os documentos e provas produzidos nos autos originários conduzem à conclusão sobre a existência de fiscalização por parte da administração.
    Ademais, não há entendimento iterativo do STF a respeito da expedição autônoma de requisitório para o pagamento de honorários contratuais.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS CONTRATUAIS. EXPEDIÇÃO DE RPV EM SEPARADO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A Súmula Vinculante 47 do STF não autoriza a expedição de requisição de pequeno valor em separado para adimplemento de honorários contratuais avençados entre jurisdicionado e causídico. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 27880 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 5.12.2017)
    “Agravo regimental na reclamação. Adimplemento de honorários contratuais decorrentes de negócio jurídico firmado entre particulares. Súmula Vinculante nº 47. Ausência de aderência estrita. Agravo regimental não provido. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança os honorários contratuais, resultante do contrato firmado entre advogado e cliente, não alcançando aquele que não fez parte do acordo. 2. A pretensão de adimplemento de honorários decorrentes de cláusula de contrato de prestação de serviço firmado entre a parte vencedora e seu patrono por meio de precatório ou requisição de pequeno valor de forma destacada do montante principal é matéria que não possui aderência estrita com o entendimento consubstanciado na Súmula Vinculante nº 47. 3. A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmas é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. 4. Agravo regimental não provido.” (Rcl 23886 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 15.2.2017)
    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. SÚMULA VINCULANTE 47. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. 1. A Súmula Vinculante nº 47 não alcança o debate relativo ao fracionamento de execução contra a Fazenda Pública para pagamento, separado do montante principal, de créditos decorrentes de honorários advocatícios contratuais. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido.” (Rcl 26.254 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7.2.2018)
    Nesse sentido, oportuno transcrever-se o seguinte excerto do voto do Ministro Teori Zavascki na Reclamação 22.187 AgR, Segunda Turma, DJe 23.5.2016:
    “Trata-se de agravo regimental de decisão que negou seguimento ao pedido em reclamação contra ato do Juízo de Direito do Juizado da Fazenda Pública Estadual da Comarca de Macapá/AP de indeferimento do pedido de requisição de pequeno valor para fins de quitação em separado do crédito decorrente de honorários contratuais. 
    A decisão agravada é no sentido de que não há contrariedade a Súmula Vinculante 47 porque sua força vinculativa não se estende aos honorários contratuais, que são créditos originados de relação entre particulares, não tendo, por isso, relação com o art. 100 da Constituição Federal, o qual regula o adimplemento das relações de crédito oponíveis ao poder público em decorrência de sentença transitada em julgado. 
    (...)
    Ademais, consta da transcrição do início do debate ocorrido quando da aprovação da proposta de súmula vinculante que Ministro Ricardo Lewandowski (Presidente) observou que o Procurador-Geral da República Rodrigo Janot Monteiro chamou atenção ao fato de que ‘não há entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte quanto à possibilidade do fracionamento da execução para que os honorários advocatícios contratuais sejam pagos em separado’, o que foi ratificado na manifestação do Ministro Dias Toffoli, integrante da Comissão de Jurisprudência. Ao fim, a proposta de súmula vinculante foi aprovada nos termos da manifestação do Ministro Marco Aurélio, que defendeu a supressão da menção a dispositivos constitucionais e legais, sem que fosse efetivamente discutida a questão apresentada pela Procuradoria-Geral da República. Nessas circunstâncias, em que os precedentes que embasaram a formação da súmula vinculante não refletem jurisprudência pacificada relativamente aos honorários contratuais, a decisão agravada deve ser mantida.”
    Ante o exposto, com base nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, ficando prejudicado o pedido de tutela antecipada.
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente